Tribunal: STJ
Processo: 5749218-69.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152283 - GO(2026/0014922-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL FRANCISCO XAVIER DE MORAES
ADVOGADO
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS N. 7 E
III, DO CPC. AGRAVO
182/STJ. ART. 932,
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em ação penal na qual o
acusado foi condenado pelos crimes de desacato, resistência e embriaguez ao
volante em razão de abordagem policial.
2. A defesa, no recurso especial, sustentou a atipicidade do crime de desacato
por ausência de dolo específico em virtude de embriaguez voluntária, tendo a
sentença condenatória sido mantida em acórdão que consignou que a
embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade e que as expressões e
ameaças proferidas revelaram animus de menosprezo ao exercício da função.
3. O agravo em recurso especial teve seu conhecimento negado na origem
sob o fundamento de que a pretensão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo a
entendimento cuja correção o
Súmula n. 7/STJ,
agravante afirma ter afastado por meio de cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou o ônus da impugnação específica e dialética de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial
o óbice da
de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 7/STJ,
e permitir o exame do especial.
Súmula n. 182/STJ
III. Razões de decidir
5. Afirma-se que o conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento
integral do ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade,
cabendo ao agravante refutar de maneira pontual e suficiente cada óbice
aplicado.
6. Constata-se, no caso concreto, que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial fundamentou-se na vedação ao reexame de provas (
e que as razões do agravo em recurso especial não
Súmula n. 7/STJ)
infirmaram de forma adequada esse fundamento, limitando-se a alegações
genéricas de desnecessidade de revolvimento probatório.
7. Assenta-se que, para afastar o impedimento da
é
Súmula n. 7/STJ,
indispensável que o recorrente demonstre, mediante cotejo analítico entre as
Documento eletrônico VDA55903839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 29930f09-fa37-41ba-8e68-241f7b6344c2

premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais, que a
controvérsia é estritamente de direito, não sendo suficiente a simples
afirmação de que não se pretende o reexame de fatos e provas.
8. Conclui-se que, ausente impugnação específica e analítica do óbice da
no agravo em recurso especial, incide a
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ,
bem como o
III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
art. 932,
penal por força do
o do Código de Processo Penal, o que impede o
art. 3
conhecimento do agravo em recurso especial e mantém hígida a decisão que
o não conheceu.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I;
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
DJEN
AREsp 2183499/MG,
20/03/2025,
STJ,
Quinta Turma, j.
DJEN
26/03/2025;
AREsp 2548204/RN,
05/08/2025,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
22/08/2025;
AREsp 2400759/SP,
05/03/2024,
DJe
STJ, AgRg no REsp 1.991.029/PR, Sexta Turma, j.
11/03/2024;
DJe
STJ, AgRg no
Quinta
18/09/2023,
20/09/2023;
AREsp 2.060.997/SC,
Turma, j.
DJe
02/08/2022,
10/08/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 29930f09-fa37-41ba-8e68-241f7b6344c2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152283 - GO(2026/0014922-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL FRANCISCO XAVIER DE MORAES
ADVOGADO
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS N. 7 E
III, DO CPC. AGRAVO
182/STJ. ART. 932,
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em ação penal na qual o
acusado foi condenado pelos crimes de desacato, resistência e embriaguez ao
volante em razão de abordagem policial.
2. A defesa, no recurso especial, sustentou a atipicidade do crime de desacato
por ausência de dolo específico em virtude de embriaguez voluntária, tendo a
sentença condenatória sido mantida em acórdão que consignou que a
embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade e que as expressões e
ameaças proferidas revelaram animus de menosprezo ao exercício da função.
3. O agravo em recurso especial teve seu conhecimento negado na origem
sob o fundamento de que a pretensão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo a
entendimento cuja correção o
Súmula n. 7/STJ,
agravante afirma ter afastado por meio de cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou o ônus da impugnação específica e dialética de todos os
Documento eletrônico VDA55903840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: 070c9303-c4a3-4520-9d73-f76c4b9be53f

fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial
o óbice da
de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 7/STJ,
e permitir o exame do especial.
Súmula n. 182/STJ
III. Razões de decidir
5. Afirma-se que o conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento
integral do ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade,
cabendo ao agravante refutar de maneira pontual e suficiente cada óbice
aplicado.
6. Constata-se, no caso concreto, que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial fundamentou-se na vedação ao reexame de provas (
e que as razões do agravo em recurso especial não
Súmula n. 7/STJ)
infirmaram de forma adequada esse fundamento, limitando-se a alegações
genéricas de desnecessidade de revolvimento probatório.
7. Assenta-se que, para afastar o impedimento da
é
Súmula n. 7/STJ,
indispensável que o recorrente demonstre, mediante cotejo analítico entre as
premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais, que a
controvérsia é estritamente de direito, não sendo suficiente a simples
afirmação de que não se pretende o reexame de fatos e provas.
8. Conclui-se que, ausente impugnação específica e analítica do óbice da
no agravo em recurso especial, incide a
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ,
bem como o
III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
art. 932,
penal por força do
o do Código de Processo Penal, o que impede o
art. 3
conhecimento do agravo em recurso especial e mantém hígida a decisão que
o não conheceu.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I;
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
DJEN
AREsp 2183499/MG,
20/03/2025,
STJ,
Quinta Turma, j.
DJEN
26/03/2025;
AREsp 2548204/RN,
05/08/2025,
Documento eletrônico VDA55903840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: 070c9303-c4a3-4520-9d73-f76c4b9be53f

STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
22/08/2025;
AREsp 2400759/SP,
05/03/2024,
DJe
STJ, AgRg no REsp 1.991.029/PR, Sexta Turma, j.
11/03/2024;
DJe
STJ, AgRg no
Quinta
18/09/2023,
20/09/2023;
AREsp 2.060.997/SC,
Turma, j.
DJe
02/08/2022,
10/08/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FRANCISCO
XAVIER DE MORAES contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em

recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do
cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
Consta nos autos que o acusado foi condenado por desacato, resistência e
embriaguez ao volante em razão de abordagem policial. A defesa sustentou atipicidade
do desacato por ausência de dolo específico em virtude da embriaguez voluntária. A
sentença condenatória foi mantida pelo acórdão, que afirmou que a embriaguez
voluntária não exclui culpabilidade e que as expressões e ameaças revelaram
de
animus
menosprezo no exercício da função.
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, como declinado na decisão impugnada, o agravante não
observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
(fls. 472-474). A argumentação do agravo em
Súmula n. 7/STJ
recurso especial, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação
do referido óbice.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
Documento eletrônico VDA55903840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: 070c9303-c4a3-4520-9d73-f76c4b9be53f

jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:
Documento eletrônico VDA55903840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: 070c9303-c4a3-4520-9d73-f76c4b9be53f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55903840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: 070c9303-c4a3-4520-9d73-f76c4b9be53f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0014922-4
AREsp 3.152.283 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 574921869 57492186920248090011
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL FRANCISCO XAVIER DE MORAES
ADVOGADO
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS ALVES NETO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Porte de arma (branca)
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL FRANCISCO XAVIER DE MORAES
ADVOGADO
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426411554520;245416@
2026/0014922-4 - AREsp 3152283 Petição : 2026/0030796-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:41:47
Código de Controle do Documento: 331E3874-6B8A-4244-8E12-B052AEC0E354